Tribunal: CARF
Processo: 11080.735579/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.735579/2018-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.670 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU
HOMOLOGADA PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, quando o percentual será majorado para cento
e cinquenta por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735579/2018-36
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do aresto recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento relativa a multa isolada em razão da não
homologação de compensações, no valor total de R$ 168.433,57 e com fato gerador em
31/07/2013. Consta do referido ato administrativo (fl. 02):

Cientificado em 07/12/2018 (fl. 06), o contribuinte apresentou, em 12/12/2018 (fl. 08), a
impugnação de fls. 10/21, da qual consta:
“II. A - DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA MULTA ISOLADA
05. A lavratura de Auto de Infração e Imposição de multa, com fundamento no §17, do
artigo 74, da lei 9.430/96, à razão de 50% sobre o valor dos débitos cujas compensações
não foram, num primeiro momento, homologadas extrapola a interpretação da norma.
06. Nesses casos, nem mesmo a suspensão da exigibilidade da multa isolada prevista no
§18 justifica o aspecto temporal da lavratura do auto de infração.
07. A interpretação da regra pela Autoridade Impugnada orienta que o fato gerador da
multa isolada é a emissão de um despacho decisório que não homologa a compensação
realizada pelo contribuinte.
08. Ocorre que CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se tratando de
situação jurídica, o fato gerador ocorre no momento em que tal situação esteja
definitivamente constituída.
09. Nesse espectro, o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não
homologação, em caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte.
Destarte, nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, as
autoridades fiscais devem aguardar o encerramento da discussão para lançar a multa
isolada, apenas e quando houver decisão definitiva desfavorável.
10. Ademais, o §18 do artigo 74, da lei 9.430/96, contempla a relação de
prejudicialidade entre a aplicação da multa e a prolação de decisão definitiva acerca da
compensação que, num primeiro momento, não foi homologada. O raciocínio é singelo:
caso o contribuinte consiga reverter o despacho decisório que não homologou
determinada compensação, naturalmente, não haverá causa a ensejar a aplicação da
multa isolada.
11. Ainda, a discussão acerca da ocorrência (ou não) do fato gerador da multa isolada
tem enorme relevância prática, na medida em que as autoridades fiscais insistem em
aplicar — por vezes, sem base legal adequada —juros de mora sobre multas isoladas, o
que acarreta o acúmulo indevido de juros de mora sobre multas isoladas.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

12. A constituição da multa isolada, portanto, acarreta o acúmulo indevido de juros de
mora sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão administrativa
acerca da compensação. Deste modo, nos casos em que a não homologação da
compensação for mantida, a Impugnante terá que arcar com o valor dos juros sobre a
multa, o que não ocorreria se a aplicação de tal multa fosse realizada em compasso com
o artigo 116, inciso II, do CTN.
13. Da forma semelhante, considerando a possibilidade de discussão judicial acerca da
não homologação da compensação após o encerramento do processo administrativo,
haverá uma indevida majoração do valor da garantia porventura exigida da Impugnante,
o que pode ser interpretado como um embaraço ao pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
14. Cabe sublinhar que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN, não acarreta
prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de discussão administrativa
acerca da compensação, o que, por si só, suspende a exigibilidade da multa isolada.
Além disso, considerando que o fato gerador da multa isolada é a decisão definitiva, o
lançamento não será atingido pela decadência mesmo que o processo administrativo em
que se discute a compensação demore para ser julgado, o que também não pode servir
de amparo legal para justificar o comentado lançamento prematuro.
15. À vista disso, deve ser observado o artigo 116, inciso II, do CTN, para lançamento
da multa isolada, e não imputar tal penalidade indistintamente a todos os débitos cujas
compensações não foram, num primeiro momento, homologadas. Com efeito, se há
defesa administrativa pendente de julgamento, o lançamento de ofício é nitidamente
prematuro, na medida em que não contempla adequadamente o fato gerador da multa
isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade, em decorrência da violação ao artigo
142, do CTN.
II-B - DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96
16. O artigo 74 da Lei no 9.430/96, por meio da redação dada pela Lei no 13.097, de
2015, foi alterado em seu §17 a fim de instituir multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
17. Tal alteração teve o nítido propósito de, por meio de ameaça de penalização,
desencorajar o cidadão-contribuinte a exercitar seu constitucional direito de peticionar
aos poderes públicos e de reaver valores recolhidos impropriamente.
18. Ora, tratando-se da compensação ou restituição de indébitos de direito dos
contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício deste direito, por si só, é
inconstitucional.
19. Com efeito, sancionar o simples exercício do direito do contribuinte de requerer
seus créditos recolhidos indevidamente ou fruto de atividades que, legalmente, lhe
garantem o direito a créditos tributários é contrariar os seus direitos fundamentais.
20. A imposição de multa nos termos constantes do §17 da Lei n.o 9.430/96 viola (i) o
direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização
de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política, o que
há tempos é vedado pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucional.
21. O Artigo 18 da Lei n.o 10.833/2003, já previa a aplicação de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, tendo tido várias alterações desde então.
22. Assim, a novel normatização passou a penalizar o simples exercício do direito de
petição aos órgãos públicos, sem a existência e comprovação da má-fé do contribuinte.
23. Em que pese o caráter arrecadatório das proposições constantes do §17 do artigo 74
da Lei n.o 9.430/1996 e, a despeito da complexidade e das diversas alterações das
normas tributárias sobre o tema restituição/compensação, a imposição de multa isolada
fere frontalmente a Constituição Federal.
II.C- DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
24. É fato notório é que os contribuintes se encontram inibidos na busca de
ressarcimentos e compensações, ante a "automaticidade" da imposição da multa isolada
pelo simples indeferimento de seu pedido, em vista do disposto nos §17 do art. 74 da
Lei 9.430/96.
25. Isso porque, em razão do ato administrativo ser vinculado, os agentes da Receita
Federal do Brasil têm que agir em razão da lei, que ora impõe a abusiva penalidade e
cria obstáculos inconstitucionais ao exercício do direito de petição do contribuinte.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

26. Com efeito, vê-se maltratado o artigo 5o, inciso XXXIV, "a" da Constituição Federal
que assegura ao contribuinte o "direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.
27. O direito de petição justamente alberga a garantia de apresentação de qualquer
pedido que represente defesa do direito ou contrariedade de ilegalidade em favor do
cidadão perante o Estado.
28. Dentre as conseqüências do direito constitucional de petição, inclui-se o dever da
administração pública de responder à petição em tempo razoável, cabendo a mesma
apreciar o pleito do contribuinte e proferir decisão motivada, pelo seu deferimento ou
indeferimento, somente se justificando eventual punição se a má-fé for concretamente
aferida, certamente no âmbito do devido processo legal.
29. Nesse contexto, a punição automática pelo exercício do pedido de ressarcimento ou
compensação constitui-se em lamentável arbítrio, na medida em que a norma peca por
presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a sua automática punição em
virtude do simples exercício de um direito constitucionalmente a ele assegurado.
30. Em questão similar, na qual se onerava financeira ou economicamente o
contribuinte como condição para o exercício do direito de petição, o Supremo Tribunal
Federal já declarou a inconstitucionalidade de norma que exigia o depósito prévio de
parte do crédito tributário questionado administrativamente, como requisito de
admissibilidade de recurso administrativo, justamente por considerar que tal exigência,
dentre outras inconstitucionalidade, vulnerava o direito de petição do contribuinte:
(..)
31. Nesse sentido, o E. Tribunal Regional da 3a Região assim tem se manifestado:
(...)
32. O tema, inclusive é objeto de discussão no âmbito de repercussão geral no E.
Supremo Tribunal Federal:
(...)
33. A própria Procuradoria Geral da República, pelo então procurador Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, assim se manifestou no caso concreto:
(...)
34. Com efeito, o simples indeferimento do pedido de ressarcimento ou a não
homologação da compensação ensejar a aplicação automática da multa prevista no §17,
sem qualquer comprovação de má-fé do contribuinte é violação frontal aos direitos do
contribuinte.
35. De outra forma, não havendo qualquer prejuízo ao Fisco diante do indeferimento do
pedido de ressarcimento deduzido pelo contribuinte ou da compensação levada a efeito,
resulta translúcida a agressão também ao devido processo legal substancial (ausência de
razoabilidade da multa em questão, dada a absoluta desnecessidade e inadequação do
instrumento), para além da injustificável investida contra o direito de petição, previsto
no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal.
36. Mais, a referida norma, não adentrando ao mérito da má-fé do contribuinte, coloca
no mesmo cesto contribuintes que fazem devidamente e com boa-fé os pedidos de
compensação com aqueles que não o fazem, em afronta violação ao Princípio da
Isonomia previsto no artigo 150, II da Carla Maior.”

Apreciando a impugnação, o colegiado de primeira instância indeferiu o recurso,
nos termos da ementa a seguir transcrita:

PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
quando o percentual será majorado para cento e cinquenta por cento.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa
argumentos trazidos na impugnação, sustentando, em síntese, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa aplicada, seu caráter punitivo e violador de diversos princípios
jurídicos e constitucionais, entre os quais, o direito de petição, o contraditório, a ampla defesa, a
razoabilidade e o devido processo legal. Postula, ao final, pelo sobrestamento do presente
processo até que haja “decisão final do Tema 736 pelo Supremo Tribunal Federal” e, após o fim
do sobrestamento, pelo provimento integral do Recurso Voluntário, anulado a multa isolada de
50%.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Assinale-se, antes de tudo, que, com base nas informações extraídas do aresto
recorrida – não contestadas pelo sujeito passivo –, no processo administrativo no.
10530.901497/2013-73, as compensações declaradas, cuja não homologação deu origem à
autuação deste processo, foram julgadas de forma definitiva, conforme nota, de 27/05/2019,
constante naquele processo (o qual está apenso ao presente).
Como relatado, a recorrente repisa argumentos apresentados na impugnação,
aduzindo, em síntese, que a multa aplicada padece de ilegalidade e inconstitucionalidade,
violando diversos princípios jurídicos e constitucionais. Postula pelo sobrestamento do feito até
que haja decisão do STF sobre a constitucionalidade da multa.
Importa destacar que não há previsão normativa para o sobrestamento postulado
pela recorrente, ou seja, adiar o presente julgamento até que o STF decida se determinada norma
é inválida ou inconstitucional.
Na verdade, este Colegiado está obrigado a aplicar, uma vez ocorrida a sua
hipótese de incidência, a sanção contestada, tendo em vista que é vedado, a este Colegiado,
afastar a aplicação ou deixar de observar normas legais válidas e vigentes sob fundamento de
inconstitucionalidade. Tal é o teor do art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), de observância obrigatória por parte dos membros do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto aos argumentos da recorrente de que a multa seria ilegal e
inconstitucional, violando diversos princípios jurídicos, não há como prosperar tais alegações,
tendo em vista que há expressa previsão legal para a aplicação da multa discutida, não cabendo
aos tribunais administrativos seu afastamento sob o argumento de que seria inconstitucional,
como bem fundamenta o aresto recorrido nos excertos a seguir transcritos:

Da Multa Isolada
Tem-se, na espécie, que o fundamento da exigência de ofício vincula-se à não
homologação de compensações. Nesse sentido, verifica-se que a multa isolada em tela
encontrava-se capitulada no art. 18 da Lei no 10.833/2003, cujo texto original previa:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (...)” (destacou-se)
Com a edição da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, o referido artigo passou a
ter a seguinte redação:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)”
Posteriormente, a redação do art. 18 em questão passou a ter o seguinte teor, atualmente
em vigor, dado pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)”
O citado art. 44 da Lei no 9.430/1996 prevê no inciso I do caput a multa de 75% que,
aplicada em dobro, resultaria no percentual de 150%.
Ocorre que a Lei no 12.249/2010 inseriu no art. 74 da Lei no 9.430/1996 os §§ 15 a 18,
abaixo transcritos:
“Art. 74 (...)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.” (destacou-se)
Na sequência, a Lei no 13.097/2015, revogou os §§ 15 e 16 acima, para eliminar a
cobrança de multa nos casos de indeferimento de pedido de ressarcimento, alterando o
texto do § 17, conforme segue:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)” (destacou-se)
Logo, a multa isolada decorrente da não homologação da declaração de compensação,
nos termos da legislação vigente, exibe os seguintes contornos:
a) Quando apurada falsidade na declaração apresentada será aplicada no percentual de
150%, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 c/c art. 74 da Lei no
9.430/1996;
b) Inexistindo falsidade na declaração, será aplicada no percentual de 50%, com base no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, do ponto de vista do arquétipo normativo, presente a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, restará a imposição da multa em tela.
Impõe-se aclarar, por sua vez, que o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao alterar o art. 74 da
Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu à compensação efeito extintivo do
crédito tributário, mediante apresentação de declaração de compensação, sob condição
resolutiva de sua ulterior homologação. Por sua vez, o art. 17 da MP no 135, de 31 de
outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova
redação ao § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco anos, contado
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

da data da entrega da DCOMP, para a Receita Federal do Brasil homologar a
compensação declarada pelo sujeito passivo, reconhecendo a homologação tácita das
compensações que, após cinco anos da data do protocolo respectivo, não tenham sido
objeto de despacho decisório proferido pela autoridade competente, independentemente
da existência e do montante do crédito alegado pelo sujeito passivo. Verifica-se que
com tal mudança de sistemática a compensação deixou de ser um pedido submetido à
apreciação da autoridade administrativa, tratando-se, antes, de procedimento
(declaração) efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior homologação
pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
Não se está diante, pois, de pedido (petição), mas sim de declaração extintiva do crédito
tributário, nessa condição oposta à Administração Tributária, e desta linha distintiva
resulta, de plano, que não poderão ser adequadamente invocadas alegações que
gravitam o direito constitucional de petição.
Tratando-se de direito imponível desde logo à Administração, mediante ato do próprio
contribuinte, cuja implementação projeta efeitos imediatos na respectiva relação
jurídico-tributária, faz-se induvidoso que o seu exercício vincula-se ao princípio da boa-
fé, o qual torna inadmissível, por decorrência lógica, a prática abusiva do direito
invocado.
Constata-se, então, que a disposição normativa combatida destina-se a sancionar a
prática ilícita (lato sensu) resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a
relação jurídica em tela. E, como o texto normativo destina-se à sanção de conduta
socialmente indesejável e nociva, assentada em prática abusiva, não há lugar ao
argumento de que se trataria de norma voltada a constranger o contribuinte, com
violação ao princípio da proporcionalidade, à prática de conduta ou à abstenção desta.
Assinale-se, ademais, que o Código Tributário Nacional (CTN), em matéria de infrações
à legislação tributária, adota como regra geral a responsabilidade objetiva (fazendo-se,
pois, irrelevante, para a materialização da infração, a intenção que moveu o agente).
Com efeito, preceitua o art. 136 da referida Lei Complementar material que: “Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato”. Note-se que se extrai do texto normativo, ainda, que a
responsabilidade por infrações também independe da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, isto é, não se exige que tenha havido, concretamente, prejuízo
econômico ao fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Reafirme-se, pois, que a multa isolada em tela não se fundamenta na intenção do
contribuinte, nem exige a comprovação de que este agiu com dolo ou culpa, ante o
preceito constante do art. 136 do CTN. Com efeito, o art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96
descreve a conduta infracional e a multa, a despeito da intenção do agente ou da
constatação de culpa ou conduta dolosa. Nesse sentido, o § 17 do art. 74 da Lei
9.430/96, introduzido pela Lei 12.249/2010, é explícito ao dispor que a multa de 50%
incidirá sobre a parcela do débito objeto de compensação não homologada.
No caso concreto, resulta incontroverso que parcela das compensações declaradas pelo
sujeito passivo foram não homologadas pela autoridade tributária, inexistindo qualquer
alteração fática que possa dar suporte à pretensão de cancelamento da penalidade em
questão. Enquanto válido o ato administrativo que não homologou as compensações
declaradas pelo sujeito passivo, impõe-se como correto o procedimento fiscal para
cobrança da multa isolada.
O contribuinte também se opõe à exigência de ofício argüindo que o fato gerador da
multa isolada seria a não homologação, em caráter definitivo, da compensação,
ressaltando a relevância prática da discussão, na medida em que são exigidos juros de
mora sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão administrativa
acerca da compensação e aduzindo que tais fatos amparariam a incidência do artigo 116
do CTN, demonstrando o caráter prematuro do lançamento de ofício.
Contudo, conforme já assinalado, o fato gerador da multa em questão é a não
homologação da declaração de compensação, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996. E, ao lado de expressa disposição normativa determinando, de logo, a
aplicação da multa em tela, tem-se que a imediata exigibilidade do crédito tributário
encerrado no lançamento de ofício decorre da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, posto que a supremacia do interesse público (social) requer que os atos
estatais gozem da referida presunção. Por conseguinte, o ato administrativo não apenas
pode como deve abrigar em seu conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao
contribuinte e das penalidades a ele impostas, irradiando, imediatamente, todos os
demais efeitos que lhe sejam inerentes.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

Nesse mesmo sentido, a discussão administrativa acerca da procedência ou não da não
homologação de declaração de compensação não representa, como naturalmente não se
poderia dar, causa de suspensão ou interrupção do direito de a Receita Federal do Brasil
“constituir” o crédito tributário (obrigação principal surgida com a ocorrência do fato
gerador e que tem por objeto o pagamento de penalidade pecuniária, ex vi art. 113, § 1o,
do CTN).
Por sua vez, o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/2013,
determina que, “no caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional”, tratando-se inclusive de providência, ao que consta dos autos, já adotada
pela unidade de origem.
Logo, pretender que se aguarde a decisão final sobre a não homologação das
compensações para então efetuar o lançamento da multa isolada não guarda qualquer
pertinência com as disposições normativas que incidem na espécie, posto que,
identificada a inexistência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo, tem a
Administração o dever de não homologar a compensação indevidamente declarada,
surgindo, desde então, a obrigação de “constituição” da multa respectiva, como
resultado da atividade vinculada a que se encontra adstrita a autoridade tributária.
Em síntese, pois, não encontra esteio na legislação vigente a tese do sujeito passivo no
sentido de que somente teria lugar o “fato gerador” da penalidade em tela quando
definitiva, na esfera administrativa, a decisão que não homologou as compensações
declaradas à Administração Tributária. A possibilidade de apresentação de recurso (à
decisão proferida no processo de crédito), com o efeito suspensivo que lhe foi
legalmente conferido, obsta prejuízos ao contribuinte, tratando-se, como se vê, da
solução disposta pelo ordenamento jurídico-tributário para conciliar os interesses
divergentes em conflito, não se prestando, porém, a elidir a incidência e a fluência de
juros, como de resto se dá em todas as demais hipóteses de recursos apresentados na
esfera administrativa ou judicial (dado o caráter acessório dos juros, os quais
apresentam a exclusiva finalidade de recomposição do valor principal a que se
vinculam).
Registre-se, ademais, que existe nota de processo, datada de 27/05/2019, informando
que “não há contencioso para o processo de crédito de no 10530.901497/2013-73”, em
sede do qual foram declaradas não homologadas as compensações constantes do Anexo
à Notificação de Lançamento (base de cálculo da exigência da multa isolada). Ou seja, a
decisão administrativa que não homologou as compensações em questão tornou-se
definitiva na esfera administrativa, nos termos do art. 42, I, do Decreto no 70.235/72, e,
portanto, sequer subsiste o substrato fático que daria azo à digressão teórica invocada
pelo impugnante.
Alega o contribuinte, ainda, que a imposição da multa em tela, quando inexistente
intuito de fraude ou de infração à lei, corresponderia a medida arbitrária,
desproporcional e desarrazoada, violando a um só tempo o devido processo legal e seu
direito de petição, à ampla defesa e ao contraditório, também exibindo caráter
confiscatório, resultando em vedada sanção política.
Ocorre que uma vez positivado o modelo normativo, impõe-se à autoridade tributária
aplicá-la, uma vez que o lançamento, como já se afirmou, é atividade vinculada, não
competindo à autoridade administrativa apreciar questões que importem, direta ou
indiretamente, arguições de inconstitucionalidade do texto normativo.
Não por outra razão, o tema já foi objeto da Súmula CARF no 2, como segue:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
E o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF)
prescreve de forma explícita:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.” (grifou-se) (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Desta feita, faz-se incabível, em sede administrativa, juízos acerca da violação ou não,
dentre outros, dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco,
como também não podem ser acolhidos, v.g., pleitos relacionados à minoração da multa
aplicada.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.670 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735579/2018-36

Em relação à alegação de que a presente matéria já foi objeto de manifestação, quanto à
sua constitucionalidade, por parte do poder judiciário, assinale-se que a mesma teve sua
repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário no 796.939. O
Plenário do Supremo Tribunal proferiu decisão apenas assentando que “a matéria
constitucional versada (...) consiste na análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010” e que a
“questão constitucional (...) ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica”, assim reconhecendo sua repercussão geral, em sede
de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. O referido recurso, contudo, não
foi submetido ao Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, encontrando-se, na
presente data, aguardando julgamento.
No que interessa à controvérsia, o art. 19, VI, “a”, e o art. 19-A, III e §1o, ambos da Lei
no 10.522/2002, com as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019, prescrevem que
os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia adotarão, em seus atos, o teor das decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em matéria constitucional, quando em sede de repercussão geral e a
partir de expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre as
respectivas matérias alcançadas pela decisão.
Na hipótese em tela, como se vê, inexiste decisão que tutele a pretensão do sujeito
passivo, não se fazendo cabível invocar quaisquer dos dispositivos constantes da Lei no
10.522/2002. Igualmente, a norma concreta representada pelo dispositivo constante de
decisão judicial proferida em demanda específica não pode ser estendida genericamente
a outras hipóteses, eis que se devem observar os limites objetivos e subjetivos do litígio.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Como bem pontuou a decisão recorrida, a autuação contestada se verificou pela
não homologação de declarações de compensação e teve como fundamento normativo o §17 do
art. 74 da Lei no. 9.430/1996, norma válida e vigente.
Diante de tal situação, não cabe a este Colegiado afastar a multa aplicada sob o
argumento de que representaria ofensa a quaisquer princípios jurídicos: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada – no caso, a não homologação definitiva das compensações no
processo no. 10530.901497/2013-73.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade, direito de petição, contraditório, ampla defesa, boa-fé ou
qualquer outro princípio jurídico, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida sanção. Tal atribuição de
controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada
Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital